Tribunal: TJPA
Processo: 0806912-52.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806912-52.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Acórdão n.

Processo nº 0806912-52.2019.8.14.0000

-25

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Comarca de origem: Igarapé-Açu

Agravante: Estado do Pará

Procurador:

Luís Felipe Knaip do Amaral

Agravado: Ministério Público do Estado do Pará

Procurador de Justiça: Nelson Pereira Medrado

Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL ARGUIDA PELO AGRAVADO. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NO BOJO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FERIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PREFACIAL ACOLHIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As razões do agravante são repetição dos argumentos trazidos no bojo do recurso de Agravo de Instrumento, o que fere o princípio da dialeticidade recursal, o qual reclama impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada, revelam-se como inovação recursal, pois trazem teses não veiculadas no primeiro momento.

2. É ônus do recorrente impugnar especificamente os capítulos da decisão atacada, sob pena de não ter o seu recurso conhecido por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na regularidade formal.

3, Observa-se também o lançamento de tese não veiculada anteriormente, pois o precedente trazido, neste momento processual, diverge dos limites da matéria devolvida ao Tribunal com o recurso de Agravo de Instrumento interposto. Configura-se nesse ponto, por conseguinte, o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso neste momento, eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada inicialmente, sob pena de violar a devolutividade recursal.

4. Preliminar arguida pelo agravado acolhida para não conhecer o recurso de Agravo Interno. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta e um dias do mês de agosto a oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 2966103, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão por este impugnada.

A decisão ora agravada restou assim ementada:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAUDE. TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” PARA O CUMPRIMENTO IMEDIATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 23, II C/C 196, DA CF/88. NÃO CABE, NA ESPÉCIE, FALAR EM RESPONSABILIDADE DA UNIÃO OU DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA
A PRIORI
EM FACE DA SOLIDARIEDADE ALUDIDA. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF EM CONFORMIDADE ÀS REGRAS CONSTITUCIONAIS QUE BALIZAM A SAÚDE PÚBLICA NO PAÍS. HIPÓTESE CONFIGURADA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COMPRA DO MEDICAMENTO. ASTREINTES PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE.

O ora agravante discorre, em suma, em suas razões do recurso de Agravo Interno (id. 3284627), sobre
fundamentos a respeito de sua ilegitimidade passiva para figurar no feito. Aduz que é caso de
responsabilidade exclusiva União em relação ao medicamento oncológico, tendo a decisão agravada violado o decidido pelo STJ no tema 106 em sede de recursos repetitivos.

Disserta também sobre o alto custo do medicamento prescrito, cuja competência para aquisição e financiamento seria da União.

Alega ainda ser exíguo o prazo para cumprimento da determinação judicial.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada no id. 3356563, nas quais se defende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de Agravo Interno por lhe faltar regularidade formal, dada a ausência de respeito ao princípio da dialeticidade recursal, e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tendo em vista a preliminar arguida pela parte agravada, passo a analisá-la.

AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

Analisando os autos, verifica-se que tem por finalidade o presente recurso a reforma da decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, nos moldes já enunciados.

Acontece que, para que seja possível analisar a viabilidade ou não de recurso, faz-se imprescindível que a parte recorrente sustente quais as razões fáticas e de direito do seu inconformismo para com a decisão atacada, devendo haver correlação lógica entre os seus argumentos e o ato decisório.

No caso, verifico que as razões do ora agravante são ora repetição dos argumentos trazidos no bojo do recurso de Agravo de Instrumento, o que fere o princípio da dialeticidade recursal, o qual reclama impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada, o que não ocorre na espécie.

Da leitura do recurso de Agravo Interno, portanto, tem-se a repetição genérica das teses de ilegitimidade do Estado do Pará; legitimidade do Hospital Ophir Loyola; responsabilidade da União para adquirir e financiar o medicamento pleiteado, o que atrairia a competência da Justiça Federal; exiguidade do prazo para cumprimento da determinação judicial; exorbitância das astreintes, sendo que todas foram devidamente analisadas e afastadas, na forma como assentado na decisão ora impugnada.

Frise-se que é ônus do recorrente impugnar especificamente os capítulos da decisão atacada, sob pena de não ter o seu recurso conhecido por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na regularidade formal.

É necessário que o recurso patrocine um efetivo enfrentamento das razões constantes da decisão recorrida para que seja considerado regular do ponto de vista formal. Como o processo civil é também uma comunidade argumentativa de trabalho, ao dever de fundamentação analítica do juiz e do tribunal corresponde o ônus de alegação específica das partes aos argumentos deduzidos por aqueles.

Neste sentido, colaciono julgados que refletem o entendimento esposado:

AGRAVO

REGIMENTAL

EM

AGRAVO

EM

RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO
. INADMISSIBILIDADE.

1.

Em

obediência

ao princípio da dialeticidade recursal, cumpre à parte

agravante
impugnar os fundamentos utilizados para dar suporte à

decisão

agravada,

sob

pena

de

não se conhecer da insurgência
(AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe

23/9/2016). Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

2.

No caso, o recurso especial foi obstado com fundamento na Súmula 283/STF;

caberia,

então,

ao

recorrente,

deduzir

argumentos

no sentido

de

demonstrar a inaplicabilidade do referido óbice ao caso sob

exame,

o

que não se verifica nas razões do agravo regimental, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento.

3. Agravo regimental não conhecido.(AgRg no AREsp 1004893/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1.
O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo.

2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

(grifei)

Da leitura da jurisprudência acima, vê-se que as
razões
do recurso são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido
e
devem fustigar os seus fundamentos.
É
necessário, portanto, que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do apelo, repita-se.

Outrossim, observa-se o lançamento de tese não veiculada anteriormente, qual seja, “MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - INDICAÇÃO DIVERSA DAQUELE CONSTANTE DA LISTA DO SUS - PRECEDENTE COM EFEITO VINCULANTE STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA”
, não merecendo, por isso, análise neste momento processual, sob pena de supressão de instância.

Configura-se, portanto, o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso neste momento
,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada inicialmente, sob pena de violar a devolutividade recursal.

Portanto, carecendo o recurso ora analisado de regularidade formal, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, acolho a preliminar arguida pelo agravado, razão pela qual o recurso de Agravo Interno não deve ser conhecido, mantendo-se, assim, incólume a decisão fustigada.

Posto isso, NÃO CONHEÇO o recurso de agravo interno,
nos termos da fundamentação acima assinalada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 08 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/09/2020